Tribunal: TJDFT
Processo: 0717197-70.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FRAÇÃO DE 1/6. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PELA DE MULTA. CRITÉRIO TRIFÁSICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em julgados recentes, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico que justifique a elevação em fração superior
2. A fixação da quantidade de dias-multa deve seguir o mesmo critério trifásico da dosagem da pena privativa de liberdade, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, as agravantes e atenuantes e as causas de aumento e diminuição de pena, conforme art. 68 do Código Penal.
3. Recurso parcialmente provido.